Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (RECORRIDO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ICMS. TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. NÃO CONSTITUI FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 40750478.

2.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulado com obrigação de fazer e restituição de valores pagos proposta por JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, objetivando seja isentado de pagamento de ICMS decorrente de transporte de bovino entre imóveis rurais de sua propriedade ou regularmente arrendada, seja interna ou interestadual, bem como a restituição dos valores pagos a titulo de ICMS em referida operação.

3. O Superior Tribunal de Justiça dispôs na Súmula 166-STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

4. Pois bem, o Recorrido nesses autos comprova que realizou o deslocamento de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, portanto, não houve a comercialização a fim de constituir fato gerador de ICMS.

5. O Juízo de origem observou adequadamente as provas dos autos e julgou procedentes os pedidos formulados a inicial.

6. Ocorre que a decisão restou genérica em relação a abstenção da cobrança e certamente poderá ocasionar um salvo conduto ao Recorrido e impedir a regular fiscalização, motivo pelo o qual entendo em acrescer a parte dispositiva da sentença para constar na documentação de acompanhamento do gado que não sejam destinadas a sua venda contenham as especificações que detalhem tratar-se de
operação de simples deslocamento
, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização a cada caso.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulado com obrigação de fazer e restituição de valores pagos proposta por JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, objetivando seja isentado de pagamento de ICMS decorrente de transporte de bovino entre imóveis rurais de sua propriedade ou regularmente arrendada, seja interna ou interestadual, bem como a restituição dos valores pagos a titulo de ICMS em referida operação.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação ao feito e o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados a inicial para determinar que o Estado Recorrente se abstenha de exigir o ICMS de operações de remessa de gado entre estabelecimentos do Recorrido e o ressarcimento dos valores pagos a maior a titulo de ICMS de referida operação.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O parecer foi pela ausência de interesse público.

A Relatora originária, a MM. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 40750478.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020